Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. ALIENAÇÃO DO DIREITO LITIGIOSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia gira em torno da suspensão do processo principal em razão de pedido de habilitação formulado a partir da alienação do objeto litigioso.
2. Distingue-se a hipótese de sucessão processual por vontade das partes (art. 109, § 1o, do CPC) daquela decorrente do falecimento ou incapacidade processual (artigos 110 e 313, I, do CPC).
3. A alteração da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos autoriza o adquirente ou cessionário suceder a parte em juízo com a concordância da parte contrária ou, em caso de dissenso, intervir como assistente litisconsorcial. A morte ou a perda da capacidade processual de qualquer das partes, do seu representante legal ou procurador, por sua vez, impõe a suspensão do processo e a instauração do incidente previsto no art. 689 do CPC.
4. Trata da aquisição de imóvel por meio de escritura pública de compra e venda, não justificando a suspensão do processo principal. Ademais, a parte contrária manifestou dissenso com a sucessão processual e não há utilidade em deferir o seu ingresso na lide como assistente litisconsorcial, pois as partes já participam do processo.
5. Por fim, a demanda principal recebeu tratamento de processo coletivo de tutela de direito individual homogêneo, de modo que competirá a cada um dos legitimados comprovar a titularidade do crédito e especificar o valor na fase de cumprimento individual da sentença coletiva.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.